Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-98.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002563-98.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PETRONILHA NEVES DA CRUZ - CPF: 893.369.681-49 (APELADO), CARINA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 023.757.910-37 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 008.970.511-49 (APELANTE), ERENITA BATISTA DA CONCEICAO - CPF: 858.566.651-04 (APELANTE), CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO), Adão Batista da Silva (APELANTE), Beroniça Batista da Conceição (APELANTE), Cleuza Maria da Silva Pereira (APELANTE), Gilberto da Silva (APELANTE), João Batista da Silva (APELANTE), José Batista Filho (APELANTE), José Maria Batista (APELANTE), Josias Batista da Silva (APELANTE), Maria Cleunice de Freitas (APELANTE), Sebastião Batista da Silva (APELANTE), MARIA CLEUNICE DE FREITAS - CPF: 001.722.881-69 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 851.103.371-87 (APELANTE), DEJACI BATISTA DA SILVA - CPF: 879.794.461-00 (APELANTE), ZILDA DO PRADO SILVA - CPF: 843.357.772-72 (APELANTE), ADEJUNIO DA SILVA BATISTA - CPF: 933.014.991-04 (APELANTE), ADEVANIR BATISTA DA SILVA - CPF: 868.121.301-68 (APELANTE), JOZIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 415.083.191-20 (APELANTE), MARILENE DAS DORES ARAUJO DA SILVA - CPF: 082.007.298-26 (APELANTE), SANDRA SEVERINA DE ARRUDA SIQUEIRA BATISTA - CPF: 011.559.591-08 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 345.280.401-15 (APELANTE), VALDINEY BATISTA DA CONCEICAO FREITAS - CPF: 007.633.481-39 (APELANTE), BEATRIZ DA CONCEICAO DOS SANTOS LAURA - CPF: 042.476.831-36 (APELANTE), EDEVANI APARECIDO ALMEIDA LAURA - CPF: 012.046.691-04 (APELANTE), GILBERTO DA SILVA - CPF: 087.742.638-46 (APELANTE), SEBASTIAO BATISTA DA SILVA - CPF: 340.286.331-68 (APELANTE), ANA ALICE RAMOS DA SILVA - CPF: 050.681.351-78 (APELANTE), TAIS RAMOS SILVA - CPF: 050.681.361-40 (APELANTE), ADALTO RAMOS DA SILVA - CPF: 050.681.371-11 (APELANTE), CLEUZA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 022.002.391-30 (APELANTE), JOSE MARIA BATISTA - CPF: 241.604.311-00 (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Antonio Rodrigues Gomes da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), Antonio Mariano Dias dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO), César Aparecido Alves da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), EUZÉLIA PEREIRA DOS SANTOS DIOMEDESSE (ASSISTENTE), ELAINE DOS SANTOS CAMILO (ASSISTENTE), ERENITA BATISTA DA CONCEICAO - CPF: 858.566.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJACI BATISTA DA SILVA - CPF: 879.794.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 415.083.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE DAS DORES ARAUJO DA SILVA - CPF: 082.007.298-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 345.280.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEY BATISTA DA CONCEICAO FREITAS - CPF: 007.633.481-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DA CONCEICAO DOS SANTOS LAURA - CPF: 042.476.831-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEVANI APARECIDO ALMEIDA LAURA - CPF: 012.046.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 008.970.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANTIDA POR MAIS DE 15 ANOS.
ANIMUS DOMINI
CARACTERIZADO. FUNGIBILIDADE ENTRE MODALIDADES DE USUCAPIÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária e reconheceu a aquisição da propriedade pela autora sobre imóvel urbano situado no município de Pontes e Lacerda/MT, com fundamento no art. 1.238 do CC/2002.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a posse exercida pela recorrida é apta à usucapião extraordinária, considerando alegada oposição, ausência de
animus
domini
e destinação parcial do imóvel à locação; e (
ii
) se a área do imóvel e a natureza da posse obstariam o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. A usucapião extraordinária não se submete ao limite de área previsto para a modalidade especial urbana, tampouco exige que o imóvel seja exclusivamente destinado à moradia.

4. A posse da autora, iniciada em 1999, revelou-se contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
, conforme demonstrado por depoimentos testemunhais e ausência de comprovação de atos efetivos de oposição.

5. A jurisprudência e a doutrina admitem a fungibilidade entre as espécies de usucapião, cabendo ao julgador adequar a pretensão aos fatos comprovados, independentemente da modalidade invocada na petição inicial.

6. O uso do imóvel para fins de locação não descaracteriza a posse com intenção de domínio, sendo, ao contrário, indicativo do exercício dos poderes inerentes à propriedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária quando comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
pelo prazo legal, ainda que parte do imóvel seja destinada à locação.
2
. A inadequação da modalidade inicialmente pleiteada não impede o reconhecimento de outra espécie de usucapião, em observância ao princípio da fungibilidade e
ao
jura

novit

curia
.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000721-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16/07/2024; TJMT, N.U 0009648-24.2014.8.11.0004, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19/03/2025; TJMT, N.U 0001720-91.2016.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADALTO RAMOS DA SILVA
e outros contra a sentença proferida pelo Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 1002563-98.2018.8.11.0013, ajuizada por
PETRONILHA NEVES DA CRUZ
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando o domínio da requerente sobre o imóvel situado no lote 06A, quadra 167, no 22, com área de 400m
2
, matrícula n. 8.483, situado na Avenida Minas Gerais, núcleo urbano de Pontes e Lacerda/MT (ID.
275903345
).

Em suas razões recursais
(ID. 275903347)
, os Apelantes alegam, em síntese, que a autora não preenche os requisitos legais para a usucapião extraordinária, sustentando que a posse exercida decorre de mera tolerância dos herdeiros do falecido companheiro da requerente, se
ndo, portanto, simples detenção, bem como
que a área do imóvel excede o limite previsto pa
ra a usucapião especial urbana, e
que a função social do imóvel estaria comprometida em razão de parte do bem ser destinada à locação
.
Sustenta
m
,
ainda, que houve reiteradas manifestações de oposição à permanência da apelada no imóvel, incluindo tentativas de desocupação e ações judiciais, o que descaracterizaria a posse mansa e pacífica exigida pelo art. 1.238 do Código Civil.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 275903850, alegando o preenchimento dos requisitos para usucapião extraordinária nos termos do art. 1.238 do CC, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 276043389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ADALTO RAMOS DA SILVA

e outros
pretendem a reforma da sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária proposta por
PETRONILHA NEVES DA CRUZ
, alegando ausência dos requisitos formais, especialmente em razão da área excedente do imóvel, ocupação por mera tolerância e desrespeito à função social da propriedade, além de oposição à posse exercida.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

1
. Do mérito.

A usucapião pode ser definida como modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada no tempo, além de outros requisitos exigidos pela Lei.

Para os bens imóveis, registram três espécies: 1) extraordinário (art. 1.238 do CC); 2) ordinário (art. 1.242 do CC); 3) constitucional ou especial
-
rural ou urbano (art. 1.240 do CC).

Na usucapião extraordinária, havendo o animus
domini
, basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, independentemente de título e boa-fé.

A posse exigida para usucapião é a ad
usucapionem
, com intenção de dono, mansa e pacífica, sem oposição e sem vedação legal para usucapião, como
os possuidores diretos têm. A posse deve ser contínua, sem interrupção. E ainda, nos termos do artigo 1.243 do Código Civil, o possuidor pode acrescentar à sua posse a do seu antecessor, para contar o tempo exigido para usucapião, desde que ambas sejam contínuas e pacíficas.

No caso dos autos, verifica-se, pelos documentos juntados, a comprovação de que a autora está no imóvel onde foi edificada casa residencial destinada
a
moradia familiar e habitual por tempo acima do mínimo exigido pela lei, cuja posse se demonstrou contínua e pacífica, corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e falta de oposição dos confinantes.

Relativamente aos proprietários, é
certo que não foi produzida
qualquer prova que desnudassem as alegações exordiais.

Isso porque
não foram colacionadas provas concretas capazes de demonstrar a oposição judicial ou extrajudicial sobre a posse exercida pela parte autora ao longo dos últimos 25 anos
.

Ademais, não encontra respaldo legal a alegação de que o mero registro do bem em nome dos réus, ao tempo da partilha operada pelo inventário do anterior proprietário, retira a possibilidade de prescrição aquisitiva, cerne do instituto da usucapião que, como se sabe, diz respeito ao exercício de posse sobre o bem ao longo do tempo previsto na lei.

Vê-se, pela análise detida dos autos,
que a parte autora adquiriu a posse exclusiva do imóvel em 1999 e, desde então, exerce a posse mansa, pacífica, duradoura e com animus
domini
.

A corroborar todo o arcabouço documental a respeito da prescrição aquisitiva, a informante FÁTIMA DE OLIVEIRA LEANDRO respondeu:

“[...] Advogado: Há quanto tempo a senhora conhece a autora? Testemunha: Há 20 anos, sou vizinha dela [...] Advogado: A senhora é vizinha no imóvel que fica na
rua
Minas Gerais? Testemunha: Isso [...] Advogado: Durante esses 20 anos, quem era o dono daquela casa? Testemunha: Ela (parte autora) [...] Advogado: Falavam que ela morava ali de favor? Testemunha: Não, que ela era casada e o esposo tinha falecido, aí ela morava naquela casa mesmo [...] Advogado: Já viu algum oficial de justiça, polícia ou alguém querendo tirar ela da casa? Testemunha: Não [...] as pessoas
consideram ela
a dona da casa.

No mesmo sentido, a testemunha EUZILIA PEREIRA DOS SANTOS DIOMEDESSE respondeu:

“[...] Advogado: A senhora conhece a dona
Petronilha
? Se sim, há quantos anos? Testemunha: Há 30 anos [...] Advogado:
Porque
a senhora
conhece ela
? Testemunha: Conheço, pois, moro na mesma rua e tem 30 anos que eu moro lá [...] Advogado: A senhora é vizinha dela? Testemunha: Sim [...] Advogado: Quando a senhora mudou para lá, ela era viúva ou casada? Testemunha: Ela era casada com esse JOSÉ BATISTA, eu
vi ele
algumas vezes [...] Advogado: Quando ele faleceu, quem ficou morando na casa? Testemunha: Ela continuou morando lá. Advogado: Ela continuou morando com quem? Testemunha: Os meninos dela, as meninas cresceram, o menino dela continua [...] Advogado: Durante esses 30 anos, ela chegou a mudar para outra casa? Ou sempre morou ali? Testemunha: Sempre morou ali. Advogado: Os vizinhos ali reconhecem que ela é a dona da casa ou rola alguma fofoca ou rumor que ela mora de favor? Testemunha: A gente
conhece ela
como dona mesmo [...]”

Assim, pela análise dos autos, é possível constatar a atuação da parte autora com animus
domini
e, ainda, a inexistência de contestação da posse por quem quer seja que, pois, se existente, certamente teria agido para impedir a manutenção da situação, dado o grande lapso temporal.

Por outro lado, o argumento de que foi intentada ação judicial para despejo da parte autora não veio corroborada por documentos precisos ou cópias dos autos referidos, de modo que a mera consulta ao sistema de gestão processual não logrou êxito em encontrar autos relacionados ao código 391987
.

Portanto, tem-se que
a autora
implementou
todos os requisitos legais descritos no art. 1.238, do CC
, qual seja:
a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono; para que lhe seja concedido o título de domínio sobre o bem
.

Demais disso, a petição inicial veio devidamente acompanhada de planta e memorial descritivo (ID. 16276734), bem como matrícula do imóvel, estando em nome do réu.

Nesse sentir:

(...)
(TJ-MG - AC: 10470140067740001 MG, Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
, Data
de Julgamento: 16/11/0019, Data de Publicação: 22/01/2020).”

Destarte, a procedência da demanda, com a consequente declaração de domínio sobre o bem, na forma prescrita em lei (art. 1.238, CC), trata-se de medida de rigor que se impõe.

Sobre os ônus
da
sucumbência, considerando a expressa pretensão resistida, aplicável a causalidade para o deslinde da matéria, de modo que se faz
mister
a condenação dos vencidos ao pagamento das custas e honorários (art. 82, §2o e art. 85, caput, ambos do CPC), com a suspensão da exigibilidade da obrigação, ante a hipossuficiência financeira alegada e comprovada pelos réus (art. 98, §3o, do CPC), id 19766402, 43755936 e 45116329.

DISPOSITIVO.

Diante o exposto, na forma do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil e do art. 1.238 do Código Civil,
JULGO PROCEDENTE a ação para DECLARAR o domínio da requerente sobre o Lote no 06 A, QUADRA 167, número 272, com área de 400,00m2, matrícula no 8.483,
situado na Avenida Minas Gerais
, núcleo urbano de Pontes e Lacerda - MT, conforme planta e memorial descritivo anexados aos autos, id 16276734
.

CONDENO
os réus ao pagamento das custas e
honorários
fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, mas
suspendo
a exigibilidade das obrigações, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

(
...
)
”

(ID.
275903345
) (
g.n
.)

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que a ação proposta pela
A
pelada foi de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, e não de usucapião especial urbana (art. 1.240, CC), como pretenderam fazer crer os
A
pelantes.

Em razão disso
,
se
mostra irrelevante a alegação de que o imóvel possui área superior a 250m
2
, uma vez que tal limitação se aplica apenas à usucapião especial urbana, modalidade diversa da pleiteada na inicial.

De todo modo, vale ressaltar a possibilidade jurídica de se reconhecer a usucapião em modalidade diversa daquela inicialmente pleiteada, à luz do princípio da fungibilidade das ações de usucapião.

É que, mesmo que a pretensão fosse fundamentada, em um primeiro momento, em modalidade inadequada, tal equívoco não impediria o direito material à usucapião se presentes os requisitos de outra modalidade, uma vez que o julgador, fundado no princípio
do
jura

novit

curia
, pode e deve aplicar o direito cabível aos fatos comprovados.

A propósito, é assente na jurisprudência o entendimento no sentido de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, a depender da realidade fática trazida aos autos pelas partes, de modo que a conversão de usucapião ordinária em extraordinária ou vice-versa não configura
ria

sequer
julgamento
ultra petita
, mas simples adequação jurídica
aos fatos trazidos a juízo.

Ademais, ainda que houvesse equívoco na denominação da modalidade de usucapião, aplicar-se-ia o princípio da fungibilidade, pelo qual o juiz pode reconhecer qualquer espécie de usucapião cujos requisitos tenham sido preenchidos, independentemente da denominação dada pelo autor na petição inicial, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA EM CONJUNTO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INTERDITO PROIBITÓRIO E OPOSIÇÃO
-
CONVERSÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO PARA EXTRAORDINÁRIO -
FUNGIBILIDADE DAS MODALIDADES DE USUCAPIÃO

-
REQUISITOS PREENCHIDOS
-
SENTENÇA MANTIDA
-
INCLUSÃO DA CAUSA DE SUSPENSÃO PREVISTA NO §3o
.,
DO ARTIGO 98 DO CPC
-
RECURSO DOS PRIMEIROS APELANTES DESPROVIDOS
-
RECURSO DE IONIQUELE PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao julgador, de modo exclusivo, a
aplicação do direito à espécie, fixando as consequências jurídicas para os fatos que são narrados, consoante a máxima:
"dai-me o fato que te dou o direito",
é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião
, a depender da realidade fática trazida aos autos pelas partes
.

No caso, restou comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta da parte autora e seus antecessores sob o imóvel, objeto da lide, por mais de 25 anos, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral para declarar a aquisição da propriedade pela usucapião.
”
(
TJMT.
N.U 1000721-84.2016.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
, Vice-Presidência,
j.
16/07/2024,
DJ
e
17/07/2024) (
g.n
.)

No caso em exame, o instituto da usucapião extraordinária, disciplinado no art. 1.238 do Código Civil, estabelece que a aquisição da propriedade
ocorre
quando o possuidor exercer a posse do imóvel de forma ininterrupta, sem oposição e com
animus
domini
, pelo prazo de 15 anos, sendo que o prazo pode ser reduzido para 10 anos, caso o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras de caráter produtivo.

Da análise dos autos, verifica-se que a
A
pelada exerce a posse do imóvel desde 1999, período este que ultrapassa o prazo legal exigido para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, seja na modalidade comum (15 anos), seja na modalidade reduzida (10 anos).

Quanto à alegação de que a posse exercida pela
A
pelada seria mera detenção, decorrente de tolerância dos herdeiros, tal argumento não encontra respaldo nos
elementos probatórios dos autos, até porque a
distinção entre posse e detenção reside, fundamentalmente, na presença ou ausência do
animus
domini
. Enquanto o possuidor exerce poderes de fato sobre a coisa como se dono fosse, o detentor apenas detém a coisa em nome de outrem, reconhecendo a propriedade alheia.

In
casu
, as provas produzidas, especialmente os depoimentos testemunhais, demonstram que a apelada exercia a posse com
animus
domini
, sendo reconhecida pela vizinhança como proprietária do imóvel, tendo inclusive realizado benfeitorias no local, o que evidencia sua intenção d
e se comportar como dona do bem, a exemplo dos seguintes
depoimento
s, transcritos na sentença recorrida,
in
verbis
:

“
A informante FÁTIMA DE OLIVEIRA LEANDRO afirmou:
"Há 20 anos, sou vizinha dela [...]
Durante esses 20 anos, quem era o dono daquela casa?
[...] Ela (parte autora)

[...] Falavam
que ela morava ali de favor? [...] Não, que ela era casada e o esposo tinha
falecido,
aí ela morava naquela casa mesmo
[...] Já
viu algum oficial de justiça, polícia ou alguém querendo tirar ela da casa? [...] Não [
...]
as pessoas

consideram ela
a dona da casa
.”

No mesmo sentido, a testemunha EUZILIA PEREIRA DOS SANTOS DIOMEDESSE respondeu:

“[...]
Há 30 anos
[...] Conheço
, pois, moro na mesma rua e tem 30 anos que eu moro lá [...] A senhora é vizinha dela? [...] Sim
[...] Quando
a senhora mudou para lá, ela era viúva ou casada? [...] Ela era casada com esse JOSÉ BATISTA, eu
vi ele
algumas vezes [...] Quando ele
faleceu,
quem ficou morando na casa? [...] Ela continuou morando lá. [...] Durante esses 30 anos, ela chegou a mudar para outra casa? Ou sempre morou ali? [...] Sempre morou ali. [...] Os vizinhos ali reconhecem que ela é a dona da casa ou rola alguma fofoca ou rumor que ela mora de favor? [...]
A gente
conhece ela
como dona mesmo
(...)”

Tais depoimentos demonstram de forma inequívoca que a
A
pelada não era vista como mera detentora do imóvel, mas sim como sua
legítima

proprietária
, o que afasta a alegação de que sua posse seria precária ou decorrente de mera tolerância.

No que tange à alegada oposição à posse, os
Apelantes
não lograram êxito em comprovar a existência de atos concretos de resistência que pudessem descaracterizar a natureza mansa e pacífica da posse exercida pela
Apelada
.

A mera alegação de que teriam solicitado a desocupação do imóvel ou ajuizado ação de despejo não é suficiente para configurar oposição efetiva,
uma vez que não foram apresentados documentos com
probatórios dessas iniciativas, merecendo destaque a sentença recorrida no ponto em que
o magistrado sentenciante
fundamentou que
“
o argumento de que foi intentada ação judicial para despejo da parte autora não veio corroborada por documentos precisos ou cópias dos autos referidos, de modo que a mera consulta ao sistema de gestão processual não logrou êxito em encontrar autos relacionados ao código 391987
”
.

Além disso, como já visto acima,
as testemunhas foram unânimes em afirmar que nunca presenciaram qualquer ato de oposição à posse da
Apelada
, o que reforça a conclusão de que sua posse era, de fato, mansa e pacífica.

No que tange
à alegação de que o imóvel não estaria cumprindo sua função social em razão de parte dele ser
destinada
à locação, tal argumento é absolutamente irrelevante para a configuração da usucapião extraordinária.

Isso porque, d
iferentemente da usucapião especial urbana, que exige a utilização do imóvel exclusivamente para moradia do possuidor, a usucapião extraordinária não impõe tal restrição, sendo plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o possuidor destine parte do imóvel à locação ou a qualquer outra atividade econômica.

Na realidade, a destinação de parte do imóvel à locação demonstra o efetivo exercício dos poderes inerentes à propriedade por parte da apelada, o que reforça, e não
enfraquece,
a caracterização do
animus
domini

necessário à usucapião.

Por fim, cumpre destacar que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem reconhecido a procedência da usucapião extraordinária em casos semelhantes, onde restou demonstrada a posse prolongada, mansa e pacífica, exercida com
animus
domini
, a propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

-
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM
-
RECURSO DA PARTE REQUERIDA
-

REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL ATENDIDOS
-

POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI

-
PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONVERGENTES
-
DESINTERESSE MANIFESTADO PELO PODER PÚBLICO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO
-
HONORÁRIOS MAJORADOS.

A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige o exercício da posse contínua, mansa e pacífica, sem interrupção e sem oposição, pelo prazo de quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé, podendo o lapso ser reduzido para dez anos se o possuidor houver estabelecido moradia habitual ou realizado obras ou serviços produtivos.

No caso dos autos,
a prova oral colhida em audiência demonstra que a parte autora detém posse exclusiva sobre os imóveis há mais de vinte anos, sem qualquer contestação, circunstância que, aliada à ausência de oposição dos entes públicos e confrontantes, confirma o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva
.

A argumentação recursal sobre a fragilidade dos depoimentos não se sustenta,
pois
todas as testemunhas foram ouvidas sob compromisso legal, tendo suas declarações sido coerentes e corroboradas por documentos juntados aos autos.

Além disso, para a configuração da usucapião extraordinária, a posse deve ser valorada em sua totalidade, levando em conta não apenas elementos documentais, mas também a prova testemunhal, que assume especial relevância na comprovação do tempo e do animus
domini
.

Diante disso, mantém-se a sentença de primeiro grau que declarou a aquisição da propriedade dos imóveis objeto da lide pela via da usucapião extraordinária. Recurso desprovido. Honorários majorados.
”
(
TJMT.
N.U 0009648-24.2014.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
19/03/2025,
DJ
e
22/03/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM
ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 ANOS
. DESTINAÇÃO À MORADIA. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RECURSO PROVIDO.
(...
)
1
.
A usucapião extraordinária
exige a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
por mais de 15 anos, dispen
sando-se justo título e boa-fé
.
12. O pagamento contínuo de tributos e a realização de melhorias no imóvel são indícios relevantes da
posse qualificada.
13. O reconhecimento da usucapião atende ao princípio da função social da propriedade, conferindo o domínio àquele que exerce a posse prolongada e efetiva.
(...)
”
(
TJMT.
N.U 0001720-91.2016.8.11.0023,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
19/02/2025,
DJ
e
24/02/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações, não havendo como afastar a conclusão a que chegou o Juízo
a quo
, a manutenção da sentença tal como proferida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADALTO RAMOS DA SILVA
e outros, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
nos termos do art. 85, §

11, do CPC,
majoro
a condenação
em honorários advocatícios de 10
% para
15
% (
quinze
por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3o, do CPC)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025